Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715679-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL AGRAVADO: RAQUEL SAMPAIO DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em sede de cumprimento de sentença em que a parte agravante pretende a penhora dos rendimentos da parte agravada, frente a inexistência de outros bens ou valores desta que sejam aptos ao pagamento da dívida vindicada em juízo. Assim, tendo em vista a possibilidade de suspensão do processo por ausência de identificação de bens e valores que sejam aptos a pagar a dívida, defende a urgência da medida. O pedido da parte agravante foi lançado nos seguintes termos: Tendo em vista o inquestionável direito da Agravante, concedido o efeito suspensivo do presente Agravo de Instrumento, bem como que seja modificada a decisão guerreada para que seja deferida a penhora do percentual de 30% do salário da Agravada. Alternativamente que seja deferida a penhora de 20% do salário da Agravada, ou outro percentual menor. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de pedido da parte exequente, em ID 152346066, para penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da parte executada RAQUEL SAMPAIO DA SILVA. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A relatividade da regra geral, contudo, só é admitida nos casos de deferimento de percentual de penhora que assegure a subsistência digna do executado e de sua família (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021). Conforme documento de ID 151193692, a parte executada auferiu, ao ano, rendimentos na importância de R$ 34.474,83. Ainda, possui dois dependentes incapazes declarados. No caso concreto, o deferimento de penhora sobre os rendimentos da executada poderia comprometer a sua manutenção e de sua família, motivo pelo qual deve vigorar a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos. Assim, INDEFIRO o pleito. Intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC. ANA LETICIA MARTINS SANTINI Juíza de Direito É o relatório. Decido. Conforme análise da última declaração de imposto de renda disponível nos autos, a parte agravada auferiu no ano de 2021 o equivalente a 59.246,06 (cinquenta e nove mil duzentos e quarenta e seis reais e seis centavos) na forma de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (ID 46103946 p.03). Conforme a mesma declaração, a parte agravada tem 3 (três dependentes) (ID 46103946 p.03). De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a flexibilização da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC. Contudo, para que seja feita a mitigação da norma em questão, deve ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020), de forma que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. Considero que o valor percebido pela agravada, ora devedora, é de pequena monta. Assim, a relativização da penhora deve ser proporcional à sua capacidade de pagamento. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Defiro a realização da penhora no percentual de 5% (cinco) por cento sobre os rendimentos líquidos até o pagamento da dívida. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023